Tribunal: TJPA
Processo: 0806022-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806022-78.2022.8.14.0301

APELANTE: MILSON GABRIEL DE MATOS DIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0806022-78.2022.8.14.0301

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Embargos de declaração nos autos da apelação Cível

Embargante: ESTADO DO PARA

Embargado: MILSON GABRIEL DE MATOS DIAS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará, contra acórdão nº 14333304, proferido pela 2ª Turma de Direito Público, por meio do qual à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente público embargante.

Em suas razões recursais (ID 14349415), o embargante salienta que o acórdão é omisso.

Sustenta que, embora o item 20.4 do edital estabeleça que a escolha dos polos de realização do curso de formação obedecerá a ordem de classificação decrescente, o caso do apelado é peculiar, visto que retornou a certame público por meio de decisão liminar, concedida após a formação das turmas e distribuição geográfica dos cursos, razão pela qual sua lotação deve ficar a critério da administração pública e não por conveniência do candidato.

Alega ainda que o acordão embargado não observou os termos da liminar proferida no Processo nº 0802621-85.2021.8.14.0049.

Assim, e por considerar a omissão quanto ao tema em destaque, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado no id 15247615.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O Embargante aduz que o acórdão embargado decidiu diversamente do que é previsto no edital do concurso público, asseverando que na hipótese em análise, o apelado retornou ao concurso público por meio de medida judicial, motivo pelo qual sua lotação deve ficar a critério da administração pública e não o que estipula os termos no item 20.4 do Edital nº. 001/CFP/PMPA/SEPLAD/2020.

Todavia, o que se percebe das razões tecidas pelo apelante é o inconformismo com o resultado desfavorável a seus argumentos, objetivando então, a rediscussão da matéria.

Veja-se que a matéria foi devidamente enfrentada no aresto:

“...

Cinge-se a presente controvérsia em saber se acertada ou não, a sentença a quo que concedeu a segurança pleiteada, determinando que o impetrante exerça o direito de escolha do polo de realização do Curso de Formação de Praças – CFP, nos exatos termos do subitem 20.4 do Edital nº. 001/CFP/PMPA/SEPLAD/2020, considerando a sua classificação final no certame.

Pois bem.

Consta previsão editalícia de que a escolha dos polos de
realização do Curso de Formação de Praças – CFP/2020 obedecerá rigorosamente a ordem de classificação decrescente estabelecido no subitem 20.4 do edital nº 01/PMPA, de 12 de novembro de 2020. Vejamos:

16.14.2 Dentro do período de validade do presente certame indicado no subitem 22.5, os candidatos aprovados e classificados na listagem final do concurso público fora do número de vagas indicadas no subitem 16.14 poderão ser oportunamente convocados para a apresentação dos documentos de habilitação para fins de matrícula e incorporação no Curso de Formação, desde que devidamente respeitada a ordem de classificação de todos os aprovados, e de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública.

[...]

20.2 A convocação dos candidatos para realizar o CFP/PM, poderá ocorrer, a critério da Corporação, em momentos distintos, observada rigorosamente a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso.

[...]

20.4 A escolha dos polos de realização do curso de formação obedecerá a ordem de classificação decrescente.

(Grifei).

O edital nº 012/SSMRPC/2021 – CFP/PMPA, de 28 de dezembro de 2021, obedecendo a ordem de classificação decrescente estabelecido no subitem 20.4 do edital nº 01/PMPA, de 12 de novembro de 2020, apresentou os polos e suas respectivas vagas para o curso de formação de praças, sendo os 3 primeiros: Belém com 865 vagas; com Mosqueiro com 50 vagas e Santarém com 90 vagas. (id 12850861)

O impetrante/apelado obteve 50 pontos no certame, conforme EDITAL Nº 64/CFP/PMPA/SEPLAD, DE 13 DE JANEIRO DE 2022 (id 12850864), sendo que o último candidato com a mesma pontuação do recorrido ocupava 884º posição, demonstrando que o recorrido deveria ser um dos primeiros candidatos a ser chamado para escolher o polo que desejava cursar sua formação de praça.

Dessa maneira, a matrícula do autor no 15º BPM de Itaituba não observou o que determina o edital do certame, não podendo ser prejudicado pelo fato de retornar ao concurso por força de decisão judicial, devendo ser respeitado o princípio da isonomia entre os candidatos e o princípio da legalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

...”

De igual modo, não merece prosperar a insurgência recursal acerca de eventual descompasso do aresto embargado com os termos da liminar proferida no Processo nº 0802621-85.2021.8.14.0049, tendo em vista que a matéria tratada nos presentes autos revela justamente a escolha do polo para o curso de formação de praças. A sentença proferida pelo Juízo
a quo
foi cristalina,
verbis
:

“
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que o impetrante exerça o direito de escolha do polo de realização do Curso de Formação de Praças – CFP, nos exatos termos do subitem 20.4 do Edital nº. 001/CFP/PMPA/SEPLAD/2020), considerando a sua classificação final no certame, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida, tudo nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.”

Assim, ao reanalisar a matéria versada na sentença
a quo
, este E. Tribunal manteve os termos da sentença, para determinar que o impetrante exerça o direito de escolha do polo de realização do Curso de Formação de Praças – CFP, considerando sua pontuação e classificação final no concurso público.

Portanto,
não há qualquer omissão a ser sanada, visto que a matéria foi devidamente ventilada no acórdão embargado.

Não obstante, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os
embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“
CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 24/10/2023